Tribunal: TJMT
Processo: 1009131-41.2024.8.11.0007
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009131-41.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO ÊXITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento a Agravo Interno, sob a alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, por não terem sido distribuídos de forma recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a alegação de omissão quanto à forma de distribuição dos honorários advocatícios está sujeita à preclusão, por não ter sido suscitada anteriormente; (ii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios diante do resultado parcialmente favorável obtido pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não comportando rediscussão de matéria de mérito ou exame de questão estranha ao referido rol.

4. A matéria relativa aos honorários advocatícios é de ordem pública, razão pela qual sua discussão pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, não se sujeitando à preclusão.

5. Quando a parte obtém êxito parcial em relação aos pedidos formulados, a sucumbência deve ser reconhecida como recíproca, impondo-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das despesas processuais entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

6. O critério de proporcionalidade na fixação da sucumbência recíproca deve considerar, de forma objetiva, o número de pedidos formulados e o grau de êxito obtido por cada parte, distribuindo-se os encargos processuais na medida exata da procedência e da improcedência verificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de omissão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios não se sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado.

2. Reconhecido o êxito parcial da parte recorrente, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma recíproca e proporcional, conforme o número de pedidos formulados e o grau de procedência de cada um, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 86, e 1.022, caput e parágrafo único, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1049032-45.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Tatiane Colombo, julgado em 5/5/2026, publicado no DJE de 12/5/2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1009131-41.2024.8.11.0007

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

ao Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no ID nº 364411910, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
, a fim de estipular como termo inicial da incidência da correção monetária a fixação administrativa da multa.

A Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, em decorrência de que os honorários advocatícios não foram fixados de forma equitativa, dado que houve a minoração da multa cobrada.

Aponta, ainda, que os honorários deveriam ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

O Município de Alta Floresta, no ID nº 37126668, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Assim como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
,

contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no ID nº 364411910, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
, a fim de estipular como termo inicial da incidência da correção monetária a fixação administrativa da multa.

Registra-se que o recorrente almeja, apenas, a fixação dos honorários advocatícios de forma recíproca, nos moldes do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem a finalidade de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito.

Pois bem.

Necessário registrar, desde já, que o recurso deve ser acolhido, contudo se esclarece que o ponto controvertido não foi suscitado anteriormente, por óbvio, então, não foi ponto de análise do Acórdão impugnado.

Ocorre que a alegação não sofre preclusão, em razão de o Superior Tribunal de Justiça entender que os honorários advocatícios serem matéria de ordem pública, sendo possível sua discussão a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado.

Não há dúvidas de que a recorrente logrou êxito em sua ação, em razão de o valor da multa administrativa ter sido reduzido, logo, enseja a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Veja-se o que regula o dispositivo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Há de se observar, entretanto, que a fixação dos honorários deve ser realizada de forma proporcional conforme o número de pedidos e êxitos.

É possível verificar que a recorrente sustenta 4 (quatro) teses principais, destas, apenas uma foi julgada procedente, logo, os honorários advocatícios hão de ser distribuídos na forma de 25% (vinte e cinco por cento) em favor da recorrente, e 75% (setenta e cinco por cento) em favor do Município de Alta Floresta.

Com relação a esta distribuição, veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. CRITÉRIO OBJETIVO. ARTIGO 86, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A sucumbência recíproca deve ser aferida de forma objetiva, com base no grau de êxito das partes, independentemente da boa-fé na propositura da demanda.
[...] ".

[...]

(N.U 1049032-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/5/2026, Publicado no DJE 12/5/2026).

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, a fim de fixar os honorários advocatícios de forma recíproca, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) do total em favor da recorrente, e o restante em favor do Município de Alta Floresta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026